Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724607-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANA CARLA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo é de decisão que, ao conceder indulto à agravante, com base no Decreto n. 11.846/23, indeferiu pedido de restituição da prestação pecuniária (mov. 100.1). Trata-se de mera repetição do agravo 0723664-13.2024.8.07.0000, que impugna a mesma decisão e, atualmente, está incluído em pauta de julgamento. Não se admite repetição de agravo para discutir questão já impugnada em recurso anterior, ainda pendente de julgamento. Nega-se seguimento. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES